Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-12.2008.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001683-12.2008.8.14.0201

RECORRENTE: MARCIO DA SILVA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Márcio da Silva Silva contra decisão de pronúncia que o remeteu ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio consumado, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como de ocorrência de legítima defesa. Em preliminar, arguiu nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da ausência de análise de petição que requeria a oitiva de testemunhas arroladas tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP; (iii) analisar se a tese de legítima defesa justifica absolvição sumária ou impronúncia; e (iv) avaliar a aplicação do princípio do in dubio pro reo na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa sobre o requerimento de oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A pronúncia prescinde de juízo de certeza, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que está presente nos autos por meio de laudo necroscópico e testemunhos diretos que vinculam o réu ao golpe fatal.

A alegação de legítima defesa não se mostra comprovada de forma inequívoca, sendo os elementos constantes nos autos incompatíveis com a presença dos requisitos legais da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do fato justifica a submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo possível o acolhimento da tese defensiva sem usurpar a competência do conselho de sentença.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual a existência de dúvida razoável deve ser resolvida em favor do prosseguimento da ação penal para julgamento pelo Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de decisão sobre requerimento de prova testemunhal extemporânea não configura nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza sobre a responsabilidade penal.

3.

A legítima defesa, para justificar absolvição sumária ou impronúncia, deve estar comprovada de forma inequívoca, o que não se verificou no caso.

4.

O princípio do in dubio pro reo não rege a fase da pronúncia, devendo prevalecer o in dubio pro societate sempre que houver dúvida razoável e indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 422 e 563; CP, art. 25; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC 785760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023.

·

STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. João Otávio Noronha, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2266481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém (PA), na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MÁRCIO DA SILVA SILVA
, contra
decisão de pronúncia
proferida pelo juízo da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que, ao final da instrução criminal, julgou
procedente a acusação contida na denúncia
, pronunciando o recorrente como
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
contra
GLEIDSON DOS SANTOS AVELAR
, ocorrido em 04 de maio de 2008, na localidade conhecida como Praia Grande do Outeiro.

A decisão recorrida encontra-se motivada na

existência de prova da materialidade do fato
, evidenciada pelo laudo necroscópico que atestou a morte da vítima em decorrência de ferimento perfuro-inciso na região mamária direita, bem como na
presença de indícios suficientes de autoria
, extraídos, principalmente, do depoimento da testemunha ocular
Marcelo Chagas Machado
, amigo íntimo da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa de Márcio da Silva Silva argui, preliminarmente,
nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa
, sustentando que o juízo a quo deixou de apreciar petição (ID 142385056) de chamamento do feito à ordem, protocolada antes da audiência de instrução, na qual se pleiteava a oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal, mas justificadamente. Alega que a omissão do magistrado em decidir sobre tal requerimento implicou violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

No mérito, aduz que a decisão de pronúncia merece reforma por ausência de
elementos probatórios mínimos de autoria
, invocando o
princípio do in dubio pro reo
e a suposta
fragilidade do depoimento da testemunha Marcelo Chagas
, único a imputar diretamente a autoria ao recorrente. Requer, ainda, o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, sustentando que o recorrente foi atacado pela vítima e outros indivíduos com objetos contundentes, o que justificaria a reação com uso de arma branca. Subsidiariamente, pleiteia a
impronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso
, bem como que seja mantida a sentença de pronúncia.

O parecer da 4ª

Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o fundamento de cerceamento de Defesa, uma vez que o juízo a quo não teria se manifestado sobre petição intitulada de
chamamento do feito à ordem
, protocolada em 05/05/2025, em que se pleiteava a oitiva de testemunhas arroladas tardiamente, sob a alegação de justificativa plausível: o réu encontrava-se preso em outro estado da federação, o que teria dificultado a comunicação prévia com a defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Ainda que a defesa tenha formulado pedido de produção de prova testemunhal extemporânea, é de se reconhecer que
a não apreciação expressa do pleito pelo juízo de origem não configurou, por si só
,
cerceamento de defesa
, posto que ausente a comprovação de prejuízo efetivo, conforme impõe o
art. 563 do Código de Processo Penal
.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO . AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART . 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa . 2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte. 3 . Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento.Precedentes . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Ademais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público e pelo próprio juízo de retratação, permanece garantida à defesa a possibilidade de indicar testemunhas imprescindíveis, inclusive na fase do art. 422 do CPP. Logo, não há falar em nulidade processual pela mera ausência de apreciação do requerimento, mormente quando se verifica que o acusado foi regularmente assistido, apresentou defesa técnica e teve ampla oportunidade de manifestação ao longo da instrução.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo ao mérito.

DA IMPRONÚNCIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso concreto,
a materialidade do delito está amplamente demonstrada
pelo laudo necroscópico, que atesta a morte da vítima por ferida perfuro-incisa na região mamária direita. Já
a autoria encontra respaldo em indícios colhidos na fase inquisitorial e judicial
, em especial no depoimento de
Marcelo Chagas Machado
, que presenciou o golpe fatal e reconheceu o recorrente como autor da facada.

Ainda que se alegue proximidade entre a testemunha e a vítima, o relato prestado em juízo foi firme, coerente e em consonância com os demais elementos do conjunto probatório, como o depoimento de
Kleoberquy dos Santos Muniz
, que indicou ter presenciado o acusado fugindo e reconheceu que a faca utilizada na agressão pertencia à sua banca.

A tese da defesa, de que não há elementos seguros para autorizar a pronúncia, não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a pronúncia deve ocorrer quando presentes indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio do in dubio pro societate.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa técnica do réu sustenta que o fato se deu no contexto de legítima defesa, circunstância que justificaria a absolvição sumária do acusado ou, subsidiariamente, a sua impronúncia.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

A configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de outrem, além da necessidade e da moderação no uso dos meios empregados para a repulsa.

No caso concreto, embora haja notícia de discussão prévia entre o acusado e a vítima, os elementos probatórios não apontam para uma agressão injusta por parte desta, tampouco há indicativos de que o réu atuou de forma proporcional e comedida.

Pelo contrário, as
declarações firmes da testemunha presencial MARCELO CHAGAS MACHADO
, amigo da vítima, revelam que o réu investiu contra Gleidson sem que este oferecesse resistência concreta ou iminente ameaça. Seu relato é consistente ao narrar que:
“vi o acusado desferir o único golpe que levou meu amigo a óbito”
.

Ainda,
as demais testemunhas ALCEU RODRIGUES DOS SANTOS NETO e KLEOBERQUY DOS SANTOS MUNIZ embora não tenham presenciado o momento exato do golpe
, corroboram a narrativa de que o réu
agiu de maneira exaltada
, em postura agressiva e
sem que estivesse em situação clara de necessidade defensiva
.

O conjunto probatório, portanto, é firme ao indicar que as agressões praticadas foram intencionais e desproporcionais, revelando animus necandi.

Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao evidenciar que a legítima defesa deve ser devidamente evidenciada nos autos. Além de que, a possibilidade de reconhecimento de tal excludente, dá-se ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpar de sua suprema competência.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Portanto, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa, e estando suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase procedimental.

DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

Por fim, invoca a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
para fundamentar a impronúncia. Contudo, este princípio
não rege a fase da pronúncia
, em que se privilegia o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o acusado ser submetido ao Júri Popular sempre que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

Adotar-se o
in dubio pro reo
nesta etapa equivaleria, por vias transversas, a
antecipar um juízo de absolvição sumária
, esvaziando a função constitucionalmente atribuída ao júri popular, o que importaria em flagrante
usurpação de competência.

Conforme pontuado pela jurisprudência:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DURANTE RECESSO FORENSE . PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri. 3 . As instâncias ordinárias demonstraram a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante. A revisão do aludido entendimento para acolher a pretensão de impronúncia esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . "Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas" ( AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022) . 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento ao agravo regimental, reconsiderando a decisão da presidência, para conhecer do agravo e do recurso especial, negando-lhe provimento.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2266481 MG 2022/0391161-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023)

Assim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica à fase de pronúncia, onde bastam indícios de autoria e prova da materialidade para remeter o feito ao Tribunal do Júri. A existência de dúvidas ou versões conflitantes deve ser apreciada pelo conselho de sentença, juiz natural da causa.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por MARCIO DA SILVA SILVA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/10/2025